Tribunal: TJSP
Processo: 1008383-57.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais. Alegação de fraude em transações bancárias. Recurso da parte autora. Sentença de improcedência. Preliminar. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Impugnação específica dos fundamentos da sentença. Mérito. Entendimento desta C. 24a Câmara de Direito Privado de que a responsabilidade pelo pagamento de boleto fraudado não pode ser atribuída

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais. Alegação de fraude em transações bancárias. Recurso da parte autora. Sentença de improcedência. Preliminar. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Impugnação específica dos fundamentos da sentença. Mérito. Entendimento desta C. 24a Câmara de Direito Privado de que a responsabilidade pelo pagamento de boleto fraudado não pode ser atribuída ao banco credor ou às instituições destinatárias e beneficiárias das transferências, por se tratar de culpa exclusiva do devedor, que efetuou o pagamento sem adotar as mínimas cautelas de segurança. Peculiaridades do caso concreto que demonstram ser necessário o distinguishing. Parte autora vítima de fraude que realizou o pagamento de dois boletos fraudulentos, nos valores de R$ 644.395,05 e R$ 199.524,36. Parte requerida estornou parte do valor total do prejuízo, mas restou o montante de R$ 670.625,71 a ser ressarcido. Banco réu permitiu a abertura de conta, emissão de boletos fraudulentos e o recebimento dos valores na conta objeto de fraude por diversas vezes. Banco réu reconheceu em sua contestação que, diante da notícia da fraude, realizou o bloqueio dos valores que ainda constavam na conta, realizando seu estorno para parte autora. Falha na prestação dos serviços pela parte ré, que permitiu a abertura e utilização da conta por terceiros estelionatários, e não restituiu a integralidade dos valores à autora, mesmo constatando a existência de fraude. Instituição financeira que não forneceu a segurança necessária, nos termos do art. 14 do CDC. Responsabilidade objetiva evidenciada. Fortuito interno, conforme a Súmula no 479 do STJ. Dever de restituição dos valores. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais alterados. Recurso provido.